Tribunal: TJPA
Processo: 0000169-40.2006.8.14.0063
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0000169-40.2006.8.14.0063
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Vara Única da Comarca de Vigia/PA
Apelante: HELIZABETH MONTEIRO BRAZ e PAULO MONTEIRO BRAZ
Advogado: Franscisco Gilmar da Silva Leão - OAB/PA nº 7.010
Apelado: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS
Advogado: Defensoria Pública do Pará
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por HELIZABETH MONTEIRO BRAZ e PEDRO PAULO MONTEIRO BRAZ em face de sentença proferida pela vara única da comarca de Vigia/PA (fls. 97/99), nos autos da ação de reintegração de posse por eles movida em face de MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, a qual julgou totalmente improcedente a demanda pela ausência de provas da justa posse anterior dos autores.

Em suas razões recursais (fls. 100/103), os autores alegam que o juízo de origem laborou em erro ao valorar as provas carreadas aos autos, uma vez que o conjunto probatório atestaria a justa posse dos autores e, por conseguinte, deveria ensejar a reintegração da posse do imóvel a eles, enquanto herdeiros de João Ribeiro Braz. Pleiteiam, assim, a reforma do julgado e a expedição do competente mandado de reintegração.

O réu apresentou contrarrazões às fls. 105/108, pugnando pela manutenção da sentença de piso em todos os seus termos, uma vez que os autores não deteriam a posse do imóvel.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar qual das partes possui a justa posse sobre o imóvel localizado no município de Vigia/PA, a 300 (trezentos) metros da estrada que leva a São Caetano de Odivelas/PA, medindo 100 (cem) metros de frente por 60 (sessenta) metros de fundo.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Pois bem. Como meios de provas de suas alegações, os autores apresentaram às fls. 07, recibo de compra e venda firmado por Benedito Soares, a rogo, em 10.06.1973, atestando a venda de benfeitorias feitas junto à área de terra pertencente ao Sr. Raimundo Pereira da Silva Paixão. Depois, às fls. 08, recibo de compra e venda também de benfeitorias realizadas por Raimundo Amadeu Campelo em imóvel pertencente à Prefeitura Municipal, medindo 120 (cento e vinte) metros de frente pela estrada de São Caetano de Odivelas/PA e pelos fundos até tocar o terreno de Eurico Fernandes, datado de 08.06.1978. O recibo de fls. 09 foi juntado por equívoco, consoante explicado pelos autores às fls. 53, motivo porque deixo de valorá-lo.

Considerando insuficientes tais elementos para concessão da liminar, o juízo de origem designou audiência de justificação (fls. 27/30), sendo ouvidos os requerentes e o requerido, os quais confirmaram suas alegações na exordial e contestação e ainda as seguintes testemunhas:

José Rabelo da Conceição,
que informou não frequentar o terreno há cerca de 6 a 7 anos. Não soube informar se João Ribeiro Braz comprou o terreno, mas afirmou que tirava barro do terreno quando era dirigido por este.

Francisco Ferreira Queiroz,
por sua vez, confirmou que o Sr. João Braz adquiriu o imóvel do Sr. Raimundo Amadeu Campelo, porém sem saber informar quem esta na posse do bem.

No próprio ato, o juízo indeferiu o pedido liminar, tendo em vista que ambas as partes confirmaram que o réu estava há mais de dois anos na posse do imóvel, configurando, portanto, posse velha, a qual não admitia a concessão da liminar nos termos do art. 927 do antigo código de processo civil, vigente ao tempo dos fatos.

Como meio de prova de suas alegações, o réu não trouxe qualquer elemento de prova aos autos.

Realizada audiência de instrução e julgamento, nenhuma prova nova foi produzida, nem mesmo foi ouvida qualquer testemunha arrolada pelas partes (fls. 93).

Pois bem. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, não vislumbro comprovação da justa posse anterior dos autores, senão vejamos. Os recibos de fls. 07 e 08 atestam a aquisição de benfeitorias realizadas pelos vendedores, contudo não comprovam estarem os autores na posse do imóvel após o falecimento de seu genitor.

Com efeito, duas foram as testemunhas ouvidas em juízo, cujos testemunhos apresentam pouco valor probatório. Isso porque a primeira, José Rabelo da Conceição, embora conheça o terreno, não soube informar quem lhe tem a posse ou titularidade. Apenas informou que há cerca de seis a sete anos chegou a extrair barro do local, a pedido do Sr. João Braz, o que de modo algum pode gerar a presunção de que seus filhos mantiveram a posse. A segunda testemunha, Francisco Ferreira Queiroz, confirmou que o Sr. João Braz teria comprado o imóvel, porém não soube dar maiores informações acerca da ocupação do terreno, dimensões, muito menos mencionou os filhos de João como possuidores do bem.

Lembre-se que se trata de demanda possessória e não petitória. Sob tal perspectiva é que as provas devem ser valoradas e do conjunto de provas produzido não vislumbro a comprovação da justa posse anterior dos autores. Nesse sentido, o art. 333 do antigo CPC/73 atribuía ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
in casu,
deveriam os autores comprovarem a posse justa, mansa e pacífica do bem, através do exercício de atos inerentes à propriedade, nos termos dos art. 1.196 e 1.200 do código civil de 2002, bem como o esbulho através da perda da posse. Não o fizeram.

A petição inicial não informa qualquer atividade exercida pelos autores no terreno. Somente em sede de audiência de justificação, o requerente afirmou que usavam o terreno para extração de piçarra, sem trazer aos autos prova de tal alegação. Não informam a data do óbito de seu pai, momento em que a posse lhes seria transferida. Não informam o que fora feito do bem desde então.

Ademais, os autores sequer comprovaram o estado de filiação quanto ao Sr. João Braz, o que poderia vir a configurar um justo título de sua posse. Referem que os documentos de identidade e a certidão de óbito dele encontram-se erroneamente grampeados na contracapa do processo, fato este que somente foi alegado em sede de apelação, após o juízo julgar improcedente o pedido por não ter sido provado o grau de parentesco entre eles. Não há como valorar tais documentos neste contexto.

Da análise feita, concluo que a controvérsia acerca da posse permanece mesmo após a instrução processual, não tendo os autores se desincumbido do ônus que lhes cabia. Aplicável, portanto, o princípio do
Quieta Non Movere¿,
segundo o qual, diante do não atendimento aos requisitos legais para a reintegração de posse, deve-se manter a situação fática existente ao tempo da propositura da ação.

Quanto ao tema, a doutrina de Humberto Theodoro Junior leciona:
O princípio do
status quo,
ou princípio da conservação do fático, considerado como imprescindível à paz jurídica, exige que cada um respeite as situações jurídicas e a posse dos outros.
Quieta non movere!
As relações de posse existentes, quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer tenham sujeitos passivos individuais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular delas as muda, ou a sentença determina que se mudem. Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é biologicamente, de vida social, antes de ser de vida jurídica, transformar ou extinguir relações de posse, cujo titular é outro. (2020, p. 107)

Quanto à necessidade de manutenção do
status quo
diante da não comprovação da posse anterior e do esbulho, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR DE OUTORGA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, MESMO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. I- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: prova da posse anterior, por parte do autor; do esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e da perda da posse; II- Quando não devidamente instruída a petição inicial e insuficiente a justificação em audiência realizada para tanto, necessitando a elucidação dos fatos controvertidos de uma maior dilação probatória, revela-se medida imperativa o indeferimento do pedido liminar de reintegração na posse do imóvel em litígio; III- Em lides possessórias nas quais as questões fáticas se mostram demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada, à luz do princípio "quieta non movere".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076317-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- Sentença de improcedência - Recurso da autora - Para o julgamento procedente do mérito na presente demanda, ou seja, ação de reintegração de posse, torna-se imprescindível que a parte requerente apresente a efetiva comprovação da posse anterior, do esbulho praticado e a resultante perda da posse, cumulativamente - Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados - Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido - Prevalência da posse do réu - Caso concreto em que o magistrado pontuou que a ausência de documentos essenciais à comprovação de elementos que acarretam na procedência da ação de reintegração de posse pretendida pela parte requerente, visto que ausentes as provas sem as quais a procedência da demanda restasse prejudicada, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004838-83.2019.8.26.0266; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
POSSESSÓRIA. Imóvel. Reintegração. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Independência entre os juízos possessório e petitório. Transferência sucessória. Ausência de formal de partilha. Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados. Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido. Prevalência da posse do réu. Impossibilidade de arbitrar indenização. Improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001651-25.2015.8.26.0002; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À POSSE ANTERIOR DO AUTOR. O deferimento de liminar possessória exige a presença de todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da sua posse anterior e da prática de esbulho, havendo diversas questões que devem ser esclarecidas no transcorrer da instrução, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. Observância do princípio ¿
quieta

non

movere
¿. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, Nº 70081513582, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-05-2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTILHA. REVELIA. Incerta a divisa do imóvel, nenhuma das partes pode alterá-la unilateralmente. Vige o princípio do "status quo" ou "
quieta

non

movere
".(
Apelação
Cível, Nº 70069876894, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 13-07-2016)
---------------------------------------------------------------------------------------------
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cumpre assinalar que, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam a própria relação possessória, não é recomendável o deferimento da reintegração, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2014.04523920-56, 132.483, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-25, Publicado em 2014-04-28)

Sendo esta a hipótese dos autos, entendo que julgou corretamente o juízo de piso, ao negar procedência ao pedido de reintegração de posse, uma vez que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito (
in casu,
provar a justa posse anterior, o esbulho e a data deste), tudo dentro do exercício de seu livre convencimento motivado, motivo porque mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, diante da ausência de comprovação da justa posse anterior dos autores, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR